Tribunal: TJMT
Processo: 1002197-18.2020.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1002197-18.2020.8.11.0004
EMBARGANTE: ROBERTO ROMULO ROCHA, THIAGO HENRIQUE LOPES
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FEITO PELA DEFESA – HOMOLOGADO.
Imperiosa a homologação do pedido de desistência dos embargos de declaração interposto pela defesa.
RELATÓRIO
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de ROBERTO RÔMULA DA ROCHA contra acórdão de minha relatoria no qual foram parcialmente providos, por unanimidade, os recursos de apelação interpostos tanto pelo embargante como pelo corréu Thiago Henrique Lopes.
No caso do embargante, readequou-se a pena aplicada ao delito de tentativa de furto triplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §1o, c/c §4o, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa; e afastou-se a condenação do apelante ao pagamento de valor a título de reparação de danos materiais e morais às vítimas, estendendo tal decote ao corréu Thiago Henrique Lopes, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.
A pena do crime de cárcere privado, disposto no art. 148, caput, do Código Penal, de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, ficou inalterada, sendo que, somadas as reprimendas de ambos os delitos praticados pelo embargante, chegou-se ao total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante a reincidência do réu, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/3 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
O embargante afirmou existir omissão, eis que a readequação para o regime semiaberto demandaria a reanálise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como do direito de recorrer em liberdade, tanto que pleiteado pela defesa em razões recursais.
Todavia, em 07 de outubro de 2021, a defesa protocolou pedido de desistência dos embargos de declaração, ao argumento de que “a decisão do executivo de pena 00064318720138110042 (SEEU) que estabeleceu o Regime Semiaberto ao Apelante mesmo diante desta nova condenação, bem como, a condenação estabeleceu o regime semiaberto e diante da condenação no mínimo legal, destacando que que o apelante cumpriu mais que 50% (cinquenta por cento) da pena estabelecida no presente acordo, não há mais interesse recursal” (id. 104958955).
Assim, considerando que a defesa manifestou, expressamente, seu desinteresse em prosseguir com o julgamento dos embargos, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado, na forma do artigo 51, inciso X, do RITJMT.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.